Tribunal: CARF
Processo: 11020.004843/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.004843/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.834 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997, 01/01/1998 a 31/07/1998,
01/07/1999 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. ART. 16, §4, DO
DECRETO 70.235/72
Regra geral, preclui o direito da parte de produzir a prova documental se não
apresentada até a impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências até 09/2002 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.004843/2007-48
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.004843/2007-48

Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo à contribuição para o salário educação, decorrente de glosa de
deduções realizadas indevidamente pela Recorrente, a título de “indenização de dependentes”. O
lançamento reporta-se às competências de 01/1997 a 03/1997, 01/1998 a 07/1998, 07/1999 a
12/2002.

A fiscalização iniciou em virtude da representação administrativa do FNDE (fl.
40), em que se identificou “as deduções realizadas indevidamente, na modalidade “indenização
de dependentes”, baseando-se nas informações constantes no Sistema de Gestão da Arrecadação
– SIGA”, aclarando que a “Indenização de dependente configura a alternativa pela qual a
empresa reembolsava aos empregados a importância de R$ 21,00 aluno/mês, para aqueles que
comprovassem a freqüência regular e quitação das mensalidades de seus dependentes em
estabelecimento de ensino particular, deduzindo-os dos recolhimentos mensais do salário-
educação”.

Foram juntados diversos documentos na impugnação (fls. 78 e seguintes). Não
obstante, consoante o acórdão recorrido, nos documentos não consta nenhuma “Relação de
Alunos Indenizados – RAI”. De acordo com o relatório fiscal de fls. 31/35 foi justamente a
omissão da entrega da referida RAI que determinou a glosa das deduções promovidas pelo
contribuinte nas guias de arrecadação do salário educação.

Apresentado Recurso Voluntário (fls. 299/304), em que foram juntados vários
documentos (RAI, recibos das escolas e guias de recolhimentos), em que se sustenta, em síntese:
(i)
Prescrição quinquenal para lançamento e decadência para cobrança;
(ii)
No mérito, defende a regularidade da compensação; alega que encaminhou
o formulário RAI, justificando eventual atraso no envio, já que as escolas
onde os adultos eram alfabetizados ficavam em comunidades remotas, não
sendo fornecidos recibos mensalmente, o que decorreu na dificuldade de
controle e a ocorrência de compensação em anotação dos respectivos
nomes na RAI.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer das alegações não suscitadas e dos documentos não juntados
por ocasião da apresentação da Impugnação (art. 16, §4o, Decreto no 70.235/72). É que este não é
o momento processual adequado para o recorte dos limites da cognição, em termos de teses
defensivas, é a impugnação administrativa (arts. 17 e 16, III, do Decreto no 70.235/71). Ademais,
os documentos juntados não são considerados “novos”, situação que admitiria sua juntada
posteriormente à Impugnação.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.004843/2007-48

Preliminarmente, enfrento a tese da decadência (embora tratada no Recurso como
prescrição), todavia por se tratar de matéria de ordem pública, autoriza-se sua análise, mesmo
que não alegada pelo contribuinte.
A NFLD reporta-se às seguintes competências: 01/1997 a 03/1997, 01/1998 a
07/1998, 07/1999 a 12/2002. A Recorrente foi cientificada em 02/10/2007 (AR de fls. 71).
Considerando-se que há pagamento antecipado, conforme faz prova várias guias
juntadas sob a rubrica de FNDE (fls. 119 e seguintes), tem-se que a regra de aplicação para a
contagem do prazo decadencial é a tipificada no art. 150, I, do CTN.
Portanto, tem-se que, com exceção das competências de 10/2002, 11/2002 e
12/2002, as contribuições devidas a terceiros foram extintas pela decadência.
No mérito, com relação às competência não decaídas, sem razão a Recorrente.
Novamente, registre-se que o único fundamento a ser conhecido é o de pretensa regularidade das
informações dispostas em RAI, na lógica do levantado na Impugnação.
Conforme já relatado, não consta nos autos os documentos intitulados RAI, de
forma a permitir o conhecimento da regularidade das informações. Nesse sentido, reporto-me às
razões do acórdão recorrido (fl. 293), as quais adoto, nos termos do art. 57, §3o, RICARF:
Quanto a Relação de Alunos Indenizados, que é fundamental para o deslinde da
questão, não há qualquer comprovação de que tenha sido entregue ou remetida ao
FNDE.
Na forma estabelecida pela legislação pertinente, primeiro a empresa deveria ter
informado, através do envio da RAI ao FNDE, quais os alunos que seriam beneficiados
pelo sistema (empregados ou seus dependentes). Somente após o cumprimento dessa
formalidade a empresa poderia efetuar as deduções equivalentes. Pela documentação
juntada constata-se que a empresa indenizou os alunos, pagando diretamente à escola,
procedeu a respectiva dedução nas guias de arrecadação do salário-educação, mas não
informou ao FNDE quais alunos estariam sendo beneficiados através do Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental - SME.
Tal omissão impediu o FNDE de examinar se o valor deduzido na guia de arrecadação
do salário-educação era equivalente ao número de alunos informados pela empresa na
RAI. Dessa forma, agiu corretamente a fiscalização ao glosar as deduções efetuadas
pela empresa, pois em verdade não foi informado no momento próprio ao órgão gestor
do sistema (FNDE) quem seriam os beneficiários.
A partir do momento que empresa optou participar do Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental - SME, deveria cumprir com o regramento legal e infralegal
estabelecido pelo sistema. Cabe à empresa trazer elementos probantes da entrega da
Relação de Alunos Indenizados - RAI. Em não o fazendo, restou à fiscalização glosar as
deduções efetuadas.

Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência das competências até 09/2002 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.004843/2007-48

Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital